Tribunal: TJES
Processo: 0000623-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000623-81.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BERGAMIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca, bem como pelo delito de corrupção de menor, fixando pena de 10 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa, em razão de assalto a motorista de aplicativo cometido em concurso com adolescente, mediante grave ameaça com faca e manutenção da vítima sob poder dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes imputados; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se restou configurada a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima; e (iv) verificar a possibilidade de afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição e demais elementos documentais constantes dos autos.

2. A autoria delitiva está demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que presenciaram a dinâmica do crime e a fuga dos agentes.

3. O conjunto probatório evidencia a atuação ativa do recorrente na empreitada criminosa, inclusive assumindo a direção do veículo e proferindo ameaças, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

4. O crime de corrupção de menor configura delito formal, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A restrição da liberdade da vítima restou caracterizada pelo tempo em que permaneceu sob o controle dos agentes dentro do veículo, cessando apenas por iniciativa própria ao pular do automóvel em movimento.

6. A cumulação das causas de aumento mostra-se juridicamente possível e proporcional diante da maior reprovabilidade da conduta, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. As causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas sob o incremento “cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata”, pois tal metodologia reflete com maior precisão a progressão ou regressão da pena.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º; 68, parágrafo único; 157, § 2º, II, V e VII; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000623-81.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BERGAMIM DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
LUCAS BERGAMIM DE SOUZA

contra

a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 16168345), que o condenou pela prática dos crimes de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas,
restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca

(art. 157, § 2º, inc
s
. II,
V e VII, do CP
1
),
e de
corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei 8.069/90),

ao cumprimento de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a insuficiência probatória e requer a
absolvição.

Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição referente à participação de
menor importância
(
§ 1º,
do art. 29
do CP)
, em seu grau máximo.

De forma subsidiária, postula pelo
decote
da causa de aumento referente à
restrição de liberdade da vítima,
e

pelo afastamento da
aplicação cumulativa
das causas de aumento (Id. 16168348).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 22/3/2024, na Rodovia ES 010, próximo ao bairro Manguinhos, município de Serra/ES, o recorrente corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, e com ela praticou, mediante o emprego de arma branca (faca), o roubo de veículo automotor, aparelho celular e dinheiro de propriedade de
Paulo Roberto da Silva
, motorista de aplicativo.

Apurou-se mais, que durante a ação criminosa, os agentes mantiveram a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Interrogado, o réu negou participação no assalto (Id. 16168094 e
link
Id. 16168344).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta que não há provas seguras da participação do recorrente na empreitada criminosa e requer
absolvição.

Entretanto, a
materialidade
de ambas as figuras delitivas está fartamente demonstrada pelo boletim unificado nº 54071627, auto de apreensão de adolescente, autos de apreensão e restituição (Id. 16168094).

Já a
autoria
restou demonstrada pelo teor das declarações da vítima,
Paulo Roberto da Silva
,
motorista de aplicativo, que esclareceu ter sido acionado para realizar uma corrida e, antes do destino ajustado, ter sido surpreendido pelo ora recorrente, que anunciou o assalto e assumiu a direção do veículo, bem como pela comparsa, que empunhava uma faca e o manteve sob grave ameaça, durante 10 (dez) a 15 (quinze) minutos. Esclareceu mais, que a empreitada criminosa foi interrompida ao avistar uma viatura, momento em que conseguiu se jogar do carro, chamando a atenção das autoridades (Id. 16168094 e
link
Id. 16168344).

Corroborando o relato da vítima, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Valdecir Có
e
Guilherme Costa da Chagas
, afirmaram que, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo saltar de um carro em movimento, acenar para a viatura, informar ser motorista e ter sido rendido por 02 (duas) pessoas, permanecendo sob o poder dos assaltantes, fato que resultou em perseguição e posterior prisão do ora recorrente e da adolescente infratora (Id. 16168094 e
link
Id. 16168344).

A dinâmica do delito, confrontada com as declarações da vítima e dos policiais militares, não deixa dúvidas de que o réu contribuiu ativamente para a prática do roubo, dirigindo o veículo e proferindo graves ameaças à vítima,
razões pelas quais não há como reconhecer participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP).

Rememoro que consoante prevê a Súmula 500 do STJ, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
2
.

Nesse contexto,
não prospera
a tese
absolutória.

Indo adiante, a defesa questiona a ocorrência de
r
estrição de liberdade da vítima.

Contudo, a análise dos elementos fáticos e probatórios impõe a conclusão de que a vítima do roubo sofreu restrição à liberdade por tempo suficiente a configurar a causa de aumento em questão, em especial, se considerado que a situação de controle sobre o ofendido só cessou devido à ação própria dele (ofendido), ao pular do veículo em movimento
3
.

Por fim, a respeito da
cumula
ção
de causas de aumento
da pena, o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o art. 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma majorante, quando se estiver diante de concurso (STJ. AgRg no HC 728.569/SC,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 21/6/2022
, DJe de 24/6/2022).

E, ante a maior reprovabilidade da conduta, praticada em concurso de 02 (dois) agentes, com restrição da liberdade da vítima e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, mostra-se adequada e proporcional a incidência separada e cumulativa das 03 (três) causas de aumento.

A propósito, há entendimento predominante nas Cortes Superiores de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas sob o incremento “cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata”, pois tal metodologia reflete com maior precisão a progressão ou regressão da pena.

Por tal lógica, as causas de aumento sempre serão aplicadas uma após a outra, e sempre tendo por base o resultado da última operação aritmética, como operou o Magistrado no presente feito.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16820106),
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

2
STJ. AgRg no HC 888210-MG, 2024/0028338-5, Relator.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 15/4/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 18/4/2024

3
STJ. AgRg no AREsp: 2587233/TO 2024/0081353-5, Relator.: Min. RIBEIRO DANTAS, Julg.: 18/6/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 21/6/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.